Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010415-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PARCELAS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando a sistemática contratada – débito automático das parcelas – competia à instituição financeira comunicar o consumidor caso não ocorresse repasse do valor pelo INSS, oferecendo-lhe alternativa para a quitação da obrigação, o que não ocorreu, de forma que escorreito o dever do banco de reparar os danos causados, notadamente ante a existência de dano moral
in re ipsa
em caso de negativação indevida.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso em tela.

Não carece de alteração a verba honorária adequadamente fixada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1010415-45.2025.8.11.0041

APELANTES:
JOÃO CERGIO DE PAULA, BANCO SAFRA S.A.

APELADOS:

BANCO SAFRA S.A., JOAO CERGIO DE PAULA,

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por JOÃO CERGIO DE PAULA e pelo BANCO SAFRA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1010415-45.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, a ser corrigido com juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO CERGIO DE PAULA, em suas razões, aduz, em apertada síntese, a necessidade de elevação da indenização fixada à luz da jurisprudência deste Sodalício e da altíssima gravidade da conduta da instituição financeira e sua capacidade econômica.

Requer, pois, a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309059396).

BANCO SAFRA S.A., em suas razões, aduz que “
é dever do devedor verificar seu contracheque regularmente e sempre observar eventuais descontos consignados não ocorridos, seja por erro do órgão pagador, seja por ausência de margem consignável no período
”, de forma que “
não há que se falar na prática de qualquer ato irregular por parte do réu, que agiu nos estritos termos do contrato, ou seja, no regular exercício de direito
” ao proceder com a

anotação do devedor em cadastro de proteção ao crédito.

Afirma que houve atraso superior a um ano no pagamento do empréstimo e que “
cabe à autora acompanhar o adimplemento das obrigações contratuais que assumiu, para que, em caso de alguma inconsistência no pagamento, contate o Banco réu na esfera administrativa para solucionar o atraso antes de receber cobranças, o que, todavia, não aconteceu
”.

Cita que “
a notificação prévia à inscrição não é responsabilidade da Ré e sim do mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme entendimento pacificado no STJ
”.

Alega que, estando no exercício regular de seu direito, não há falar em dano moral indenizável.

Pugna pelo provimento para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309059393).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por JOÃO CERGIO DE PAULA e pelo BANCO SAFRA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1010415-45.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00

A ação foi ajuizada após o Autor/Apelante ter constatado a negativação de seu nome em decorrência de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira, que previa o desconto automático das parcelas em folha de pagamento.

Pois bem.

Passo à analise conjunta dos apelos.

A despeito das alegações do Banco Recorrente, o inconformismo não prospera.

Com efeito, considerando a sistemática contratada – débito automático das parcelas – competia à instituição financeira, à luz do dever de informação previsto no CDC, o qual deve incidir antes, durante e após a contratação, comunicar o consumidor caso não ocorresse repasse do valor pelo INSS, oferecendo-lhe alternativa para a quitação da obrigação, o que não ocorreu.

Deveras, como anotado na sentença, “
Ao aderir a essa modalidade, era legítima a expectativa do autor de que os valores seriam quitados diretamente junto ao órgão pagador, não sendo razoável exigir que monitorasse repasses cujo controle não lhe competia. Assim, evidenciado o defeito na prestação dos serviços, subsiste o dever do banco de reparar os danos causados
”, notadamente ante a existência de dano moral
in re ipsa
em caso de negativação indevida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Apenas pode ser revista indenização por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial mas negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se encontra adequado à luz das circunstâncias do caso concreto, bem como aos parâmetros adotados por esta Câmara julgadora em casos semelhantes (vide N.U 1038595-18.2018.8.11.0041, Julgado em 25/08/2025; N.U 1038959-77.2024.8.11.0041, Julgado em 07/07/2025; N.U 1000014-78.2024.8.11.0022, Julgado em 23/06/2025, dentre outros).

Por derradeiro, conquanto a ação tenha sido julgada de forma célere, a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% implicaria em verba honorária desproporcional ao diligente trabalho realizado, de modo o arbitramento, realizado em consonância com os ditames do art. 85, §2, do CPC, não carece de reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025